Tribunal: TJPA
Processo: 0803750-53.2024.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7715 - Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803750-53.2024.8.14.0136

APELANTE: INSTITUTO DE ESPECIALIDADES CONCEITO

APELADO: VERONEZI & VEZZOLI SERVICOS MEDICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Apelação Cível. Ação monitória. Cobrança por prestação de serviços médicos. Revelia. Prova escrita sem eficácia executiva. Art. 700 do CPC. Nulidade de citação não configurada. Documentos aptos a embasar a ação monitória. Pagamento parcial que reforça reconhecimento da dívida. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória proposta para cobrança de valores decorrentes da prestação de serviços médicos, constituindo título executivo judicial e condenando o réu ao pagamento da quantia de R$ 78.093,05, acrescida de correção monetária, juros e honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Questões em discussão:

(i) verificar o cabimento da gratuidade da justiça à pessoa jurídica apelante;

(ii) analisar a alegada nulidade da citação e consequente cerceamento de defesa;
(iii) examinar a aptidão dos documentos apresentados para fundamentar a ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratuidade de justiça pode ser concedida à pessoa jurídica, inclusive sem fins lucrativos, desde que demonstrada efetiva incapacidade financeira, nos termos da Súmula 481 do STJ. Comprovada nos autos a hipossuficiência mediante documentação contábil, mostra-se cabível a concessão do benefício.

4.

Não há nulidade processual quando demonstrado que a parte teve oportunidade de se manifestar nos autos e permaneceu inerte, sendo legítima a decretação da revelia.

5.

A ação monitória admite prova escrita sem eficácia executiva, nos termos do art. 700 do CPC, sendo suficientes documentos que evidenciem a existência da obrigação.

6.

Planilhas de atendimentos, relatórios, mensagens trocadas entre as partes, notificações extrajudiciais e pagamento parcial da dívida constituem conjunto probatório apto a demonstrar a relação obrigacional e o inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A gratuidade de justiça para pessoa jurídica exige demonstração concreta de insuficiência financeira, ainda que se trate de entidade sem fins lucrativos.

2.

A ação monitória pode ser instruída com prova escrita sem eficácia executiva, desde que capaz de evidenciar a existência da obrigação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 344, 487, I, 700 e 99, §2º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 481.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por IEC – Instituto de Especialidades Conceito em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, nos autos da Ação Monitória ajuizada por Veronezi & Vezzoli Serviços Médicos Ltda., ora apelada.

O Juízo Singular prolatou sentença com o seguinte comando final:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido feito, com base nos arts. 487, I e 344, ambos do CPC, condenando o requerido a pagar ao requerente o valor de
R$ 78.093,05 (setenta e oito mil noventa e três reais e cinco centavos),
com correção monetária pelo índice do INPC, a partir do vencimento da parcela que ficou inadimplente e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

CONDENO o requerido nas custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Inconformado, o Instituto de Especialidades Conceito interpôs o presente recurso de apelação sustentando a necessidade de concessão da gratuidade da justiça, por se tratar de entidade sem fins lucrativos que atua em convênios com o poder público e a nulidade da citação e dos atos subsequentes, por ausência de intimação válida em nome de seu representante legal.

Sustentou a nulidade da citação, do julgamento antecipado da lide e da decretação de revelia, por cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ao final, requer o provimento da apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento; ou, subsidiariamente, julgar improcedente a pretensão inicial por ausência de título hábil.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

A apelante pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, alegando ser entidade sem fins lucrativos, conveniada ao poder público e que atua na execução de atividades de interesse social.

Nos termos da jurisprudência consolidada, a concessão da benesse à pessoa jurídica, ainda que sem fins lucrativos depende de comprovação efetiva de insuficiência de recursos. Destaco inclusive julgado desta 2ª Turma de Direito Privado, em caso análogo, sob relatoria da Desa. Margui Gaspar Bittencourt, vejam-se:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. ENTIDADE FILANTRÓPICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça no curso da Ação de Cobrança, ajuizada pela entidade em face de Levani Lopes Petruceli e Weslley Vilarino Lopes. O Juízo de origem entendeu que a pessoa jurídica agravante não comprovou a hipossuficiência financeira necessária para a concessão do benefício .

II. Questão em discussão

2.
Há uma questão em discussão: (i) definir se a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, por ser uma entidade sem fins lucrativos e filantrópica, faz jus à gratuidade de justiça sem comprovar sua hipossuficiência financeira.

III . Razões de decidir

3.
A gratuidade de justiça para pessoas jurídicas, inclusive as sem fins lucrativos, só é concedida mediante comprovação inequívoca de que a entidade não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de suas atividades, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ.

4. A agravante não demonstrou de forma satisfatória sua incapacidade de arcar com os custos processuais, sendo insuficiente o simples fato de ser uma entidade sem fins lucrativos e filantrópica.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 . A gratuidade de justiça para pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, só é concedida mediante comprovação de incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, conforme Súmula 481 do STJ.

2. A simples condição de entidade filantrópica ou sem fins lucrativos não presume a hipossuficiência e não exime a pessoa jurídica de comprovar a necessidade do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, LXXIV; CPC, art. 99, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJ-SP, AI nº 2239016-40.2023 .8.26.0000; TJ-MT, AI nº 10091059820238110000; TJ-GO, AI nº 5719053-43.2022 .8.09.0000.”(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08074699720238140000 22726112, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 08/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado) (destaquei).

Nos autos, instada a se comprovar sua capacidade financeira, a Recorrente apresentou Balancete e Declaração Contábeis que demonstram a hipossuficiência alegada, consequentemente, logrou êxito em demonstrar concretamente sua incapacidade de arcar com as custas processuais, ônus que lhe competia. Assim, devida a concessão da justiça gratuita.

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgá-lo.

·

Nulidade da Citação: Cerceamento de Defesa:

O apelante sustenta que não teria havido citação/intimação válida, o que teria acarretado nulidade da sentença.

Compulsando os autos, determinada citação consta certidão do Sr. Oficial de Justiça informando o cumprimento do mandado com resultado negativo, considerando que no endereço informado funciona cooperativa de transporte, e não a Recorrente.

Após determinação de renovação do ato, consta habilitação do IEC – INSTITUTO DE ESPECIALIDADES CONCEITO no ID nº 27937530.

Consequentemente, ante a ausência de manifestação o juízo singular decretou a revelia. Assim, inexistindo nulidade processual, não prosperando a pretensão de anulação da sentença por cerceamento de defesa.

2.3. Da higidez do título e cabimento da ação monitória

O cerne do recurso consiste em discutir a aptidão dos documentos apresentados pelo autor para instruir a ação monitória.

O art. 700 do CPC admite como prova escrita apta a fundamentar a monitória todo documento que evidencie a existência de obrigação certa, ainda que destituído de eficácia executiva.

Analisando a documentação acostada, depreende-se que, de fato, o requerido, ora Apelado, é credor do importe de R$ 78.093,05 (setenta e oito mil noventa e três reais e cinco centavos), referente a prestação de serviço de atendimento médico no Município de Canaã dos Carajás/PA. Além disso, como bem restou salientado na sentença, o próprio requerido reconheceu o inadimplemento quando efetuou o pagamento de R$ 7.650,00 (ID 27937477).

Em verdade, por conta da inércia processual da Recorrente, a única interpretação razoável da situação fática aponta para a validade do negócio jurídico feito, é que o Recorrido de fato faz jus ao pagamento supracitado, devidamente atualizado.

Vale dizer que a sua inércia processual demonstra não somente o seu desinteresse em relação ao desfecho deste processo, mas também serve para reafirmar as questões factuais expostas na inicial. O próprio art. 344 do CPC aduz que “se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”, estando, evidentemente, demostrado indícios do direito demonstrado, o que no caso, se se observa com o pagamento apontado (ID nº 27937477), induzindo entendimento de reconhecimento da obrigação (referente a primeira parcela cobrada via notificação judicial enviada à Recorrente pelo credor – Id nº 27937478)

Assim, entendo que há vasta documentação corroborando a relação jurídica obrigacional, como mensagens e áudios trocados entre o representante do instituto e o médico, reconhecendo a prestação dos serviços e prometendo pagamento;
planilhas e relatórios de atendimentos (398 consultas, valor unitário de R$ 167,00); notificações extrajudiciais não contestadas; e pagamento parcial realizado, que confirma a existência da dívida.

Assim, diferentemente do alegado pelo apelante, o conjunto probatório é suficiente para caracterizar a obrigação líquida e exigível, apta a ensejar a procedência da ação monitória.

3.

DISPOSITIVO

A
nte o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação monitória.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/04/2026